Tribunal: TJDFT
Processo: 0716255-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716255-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: VICTORIA MARIA DE SOUZA FERREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Agência Union Organização de Eventos LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703232-83.2023.8.07.0007, em que contende com Victória Maria de Souza Ferreira. Na origem, a agravante pleiteou a realização de novas pesquisas de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, em razão de que a última tentativa de constrição judicial fora realizada há mais de um ano e meio. O pedido foi indeferido ao fundamento de que não foram apresentados fatos ou documentos capazes de indicar alteração da situação econômica da devedora, reiterando que o ônus da indicação de bens aptos à penhora recai sobre o credor e que diligências aleatórias não podem ser transferidas ao Judiciário. Inconformada, a exequente sustenta no bojo da peça inaugural do agravo (ID 71167173) que o decurso de lapso temporal significativo, por si só, justifica a renovação das buscas, sendo desnecessária a demonstração prévia de mudança patrimonial do executado, conforme orientação firmada na jurisprudência dominante do TJDFT. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão vergastada e deferida a nova busca de patrimônio passível de constrição, via sistema BacenJud. Ao verificar-se o andamento do processo de execução que tramita na primeira instância, foi observado que foi proferida sentença ID 237222940, a qual homologou acordo entabulado entre as partes, ocasionado a perda superveniente do objeto do presente agravo, razão pela qual nego seguimento ao presente agravo, na forma do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator